Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740211-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. de C. AGRAVADO: R. A. J. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, L. M. de C. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível, que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, rejeitou os embargos de declaração por ele interpostos, mantendo o indeferimento do pedido de substituição dos veículos penhorados pelos créditos que indicam possuir nos autos do processo no 0747580-44.2022.8.07.0001. O agravante alega que o veículo penhorado é essencial para sua locomoção e de sua genitora, que é idosa, pois reside em área rural de difícil acesso. Pondera que o crédito oferecido em substituição está depositado judicialmente e é superior ao valor do veículo em questão. Assevera que a penhora sobre crédito seria menor gravosa e mais eficaz. Aduz que não houve a manifestação clara do exequente sobre a substituição da penhora, configurando recusa tácita. Invoca o art. 805, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão, determinando a substituição do veículo por crédito judicial ou permitir que permaneça como depositário fiel do bem até a sua alienação judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do provimento do recurso é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a sua presença através da fundamentação expendida. Isto porque, como bem observou o julgador singular, o crédito indicado como substituto não possui liquidez imediata, estando condicionado ao trânsito em julgado de outro processo, o que compromete a efetividade da execução. Ademais, o exequente agravado manifestou-se, expressamente, contra a substituição, conforme petição de ID no 247666353, dos autos de origem, o que inviabiliza a medida, nos termos do art. 847, §2o, do CPC. A substituição da penhora por crédito judicial futuro, sem anuência do credor, representa risco de procrastinação da execução, especialmente em se tratando de crédito alimentar, como é o caso dos autos, cuja satisfação deve ser célere e eficaz. Por conseguinte, como a concessão do efeito suspensivo imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito atinente à probabilidade do provimento do recurso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, qual seja, do periculum in mora, até porque, ao que tudo indica, a decisão agravada encontra-se em consonância com precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator